Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727064-72.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI RECORRIDO: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO DECISÃO A empresa recorrente, MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça, sob mera apresentação da declaração de hipossuficiência financeiramente. Todavia, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo da saúde financeira da pessoa jurídica. Portanto, a recorrente deverá apresentar os três últimos balanços patrimoniais, no prazo de 48 h, conforme art. 42, § 1o, da Lei 9.099/05. Alternativamente, no mesmo prazo, poderá proceder ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 54, § único, da lei regente. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator